Tribunal: TJPA
Processo: 0828030-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828030-20.2020.8.14.0301

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: REGINALDO MOTTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0828030-20.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MAREC PEDRO ROBERTO ROMAO

AGRAVADO: REGINALDO MOTTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO DO REÚ. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Agravo interno interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito. A extinção foi fundamentada na ausência de citação válida e na inércia da parte autora em indicar endereço atualizado do réu ou requerer a conversão da ação em execução, conforme previsão do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustentou que a extinção deveria ter ocorrido antes da concessão da liminar e alegou não ter sido oportunizada a conversão do feito em execução.

II –
A ausência de citação válida e de localização do bem, aliada à inércia do autor em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação em execução, configura a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III –
A extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, é medida cabível nas hipóteses de inércia da parte autora, mesmo após intimação para promover o andamento regular do processo.

IV
- O princípio da cooperação processual impõe à parte autora o dever de diligência para viabilizar os atos processuais necessários ao prosseguimento da demanda.

V
- A jurisprudência consolidada admite a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, quando não localizada a parte ré e ausente manifestação da parte autora quanto à conversão do feito em execução.

VI
- A extinção com base no art. 485, IV, do CPC dispensa a prévia intimação pessoal da parte autora, por não se tratar das hipóteses previstas.

VII
- A alegação de que não houve oportunidade para conversão da ação em execução é infundada, pois o agravante foi devidamente intimado a indicar novo endereço, mas permaneceu inerte por período suficiente antes da prolação da sentença.

VIII
–
Recurso conhecido e negado provimento
que se mantenha a decisão monocrática agravada em todos os seus termos, na qual se considerou pela ausência de vício na sentença de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de citação e inércia da parte quanto a indicação de endereço válido para a realização da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0828030-20.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MAREC

PEDRO ROBERTO ROMAO

AGRAVADO: REGINALDO MOTTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Civil n 0828030-20.2020.8.14.0301 a qual manteve a sentença de primeiro grau pela ausência de vício desta.

A referida decisão entendeu que o juízo singular, na Ação de Busca e Apreensão, aplicou corretamente as normas processuais vigentes ao reconhecer pela falta de citação válida e inércia do autor quanto a indicação de endereço atualizado do réu, para extinguir o processo sem resolução de mérito.

A instituição financeira interpôs Agravo Interno, no qual alega que a falta de citação válida não é pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, além de que a ausência de manifestação da Agravante não é requisito prévio indispensável ao julgamento da pretensão contida no processo.

Aduz, concomitantemente, que a sentença, fundamentada na falta de pressuposto processual, deveria ter sido decretada antes do deferimento da liminar, pois, nesta oportunidade o processo pode ser extinto por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Destaca que não sendo localizado o veículo para apreensão, o Decreto-Lei 911/69 admite a possibilidade de conversão da Busca e Apreensão em execução, que não teria sido oportunizado ao agravante.

Ausência de contrarrazões.

É o sinóptico relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0828030-20.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MAREC PEDRO ROBERTO ROMAO

AGRAVADO: REGINALDO MOTTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A irresignação do recorrente não merece respaldo. Vejamos:

A decisão monocrática, objeto do presente agravo de instrumento, manteve a sentença do juízo de primeiro grau pela ausência de vício, uma vez que a falta de citação válida e a inércia do autor em indicar endereço atualizado do réu configuraria motivação idônea para a extinção do processo sem resolução de mérito.

A partir disso, destaca-se que essa fora proferida em conformidade com os preceitos normativos e entendimento jurisprudencial pacificado.

A indicação de endereço atualizado para localização do bem, objetivando-se a efetivação da diligência de busca e apreensão, bem como a citação do réu, são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.

Essa concepção é subsidiada pelo princípio da cooperação processual, de modo que a inércia do autor em promover atos indispensáveis ao prosseguimento da referida ação, indicando, portanto, endereço válido, gera a possibilidade legal do juízo a quo em extinguir o feito, sem resolução de mérito, frente a ausência de pressuposto válido para o prosseguimento regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, verifica-se que, mesmo após o ajuizamento da demanda, não se logrou êxito na localização do bem objeto da ação, tampouco foi possível realizar a citação da parte requerida, a despeito das diligências regularmente determinadas pelo Juízo de primeiro grau. Mesmo após a intimação para manifestação acerca da diligência que se mostrou infrutífera, o agravante se manteve inerte.

Destaca-se que, como pontuado pela parte, é plenamente cabível conversão da Busca e Apreensão em execução. Ocorre que, em que pese alegue que não lhe fora oportunizado essa conversão, em virtude do juízo de primeiro grau ter sentenciado o feito, na realidade fática, o agravante se manteve inerte e não manifestou qualquer requerimento ou convergência, posto que fora intimado no dia 11 de março de 2024 para indicação de novo endereço do réu e a sentença só foi proferida no dia 22 de abril de 2024, caracterizando-se, portanto, a sua desídia.

Em síntese, constatada a não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, e não requerida a conversão do pleito em ação executiva, resta configurada a ausência de utilidade do processo
.
Isto é, a falta de manifestação do agravante em promover a localização do veículo objeto da pretendida obsta a busca e apreensão e gera, inevitavelmente, a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

Esse entendimento é pacificado pela jurisprudência pátria, como se pode observar:

EMENTA: DESCUMPRIMENTO DO ATO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A
ausência de citação do réu por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese em que é desnecessária a prévia intimação pessoal do Auto
r. 2.
Intimado a se manifestar sobre o interesse em novas diligências, o Autor se manteve inerte, caracterizando sua desídia
. 3. Nas ações de busca e apreensão, a convocação do réu para integrar o feito somente ocorre após o cumprimento das diligências para encontrar o bem objeto da ação.
Caso o Apelante não adote medidas efetivas para a localização do veículo nem requeira a conversão do feito em ação executiva, resta configurada a desídia e, consequentemente, ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo.
4. Tal ato conduz à extinção do processo com base no inciso IV do art. 485 do CPC, visto que houve uma postura desidiosa da parte autor e insistente em descumprir o ônus que lhe cabia.5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 6. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem. 7. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença anulada." (Acórdão Número: 1682363, Data de Julgamento: 23/03/2023, Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Relator: Roberto Freitas Filho, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 10/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E ainda:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM . FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da part
e. 2 .
A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito
, diante da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20170110199192 DF 0005343-12 .2017.8.07.0001, Relator.: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 24/01/2019, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2019 . Pág.: 453/470)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO ENCONTRADO . NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO ENDEREÇO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I . A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. II.
Nas ações de busca e apreensão, sabe-se que a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente
, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n . 911/69. Assim, a relação processual só se completa posteriormente à apreensão do bem. III.
Assim, constatada a não localizado o veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, e não requerida a conversão do pleito em ação executiva, resta configurada a ausência de utilidade do processo, fazendo-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art . 485, IV, do CPC/2015.
IV. Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória, que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer o endereço do recorrido e o local onde se encontra o veículo, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou manifestar interesse na conversão da busca e apreensão em execução. No entanto, o requerente, embora ciente da determinação, deixou transcorrer o prazo sem nada requer ou manifestar . Não havendo, pois, como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. V. Dessa maneira, constada a não localização do veículo objeto dos autos, por sua vez, não efetivada a citação, e ausente requerimento de conversão do feito em execução, outro não é o entendimento, senão pela extinção do feito por falta de pressuposto processual. Razão porque a sentença recorrida se mostra acertada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o artigo 485, inciso IV, do CPC . VI. Acrescenta-se, a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para cumprir o estabelecido art. 485, § 1º, do CPC pelo simples fato de a hipótese prevista no inciso IV (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) do mencionado dispositivo legal não está abarcada nas hipóteses do referido parágrafo. VII . Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de maio de 2022 Presidente do Órgão Julgador Exmo . Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 01240607820158060001 Fortaleza, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Além disso, reitera-se que, nesse cenário, embora seja uma faculdade da parte a conversão da busca e apreensão em execução, é dever do fornecer os meios cabíveis para o prosseguimento do feito, não podendo a inércia deste lhe favorecer no processo, conforme visto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5
. Embora se trate de faculdade do Apelante requerer a conversão em processo de execução (art. 4º do Decreto-Lei 911/1969), cabe a ele explicitar ao Juízo o que deseja, oferecendo meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que não se vislumbra no caso em apreço.
5.1
. É evidente que o Apelante não foi cuidadoso, sobretudo por se manter inerte ao comando judicial; portanto deve ser mantida a sentença recorrida
. 6. O caso dos autos não se trata das hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, logo é desnecessária a prévia intimação pessoal mencionada no § 1º do mesmo dispositivo. 7. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. " (TJDFT, 07003840320218070005, Acórdão Número: 1379708, Data de Julgamento: 13/10/2021, Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Relator: Roberto Freitas Filho, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

Ademais, destaca-se, como bem pontuado na decisão monocrática, que a intimação pessoal do autor não é necessária para a extinção do feito quando se tratar do disposto no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, destaca-se que é plenamente cabível que o juízo de primeiro grau julgue extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV,, do CPC, ocasionando a revogação da liminar ora deferida.

Diante do exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que se mantenha a decisão monocrática agravada em todos os seus termos, na qual se considerou pela ausência de vício na sentença de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de citação e inércia da parte quanto a indicação de endereço válido para a realização da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Belém, data registrada em sistema.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025